Tribunal: TJBA
Processo: 8062679-79.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8062679-79.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: JUTACI DE FREITAS CRUZ e outros (3) Advogado(s): EMANUEL ELIAS GOMES SOUZA BOMFIM DOS SANTOS, LUCAS DE OLIVEIRA SALES, TIAGO SOUSA DE OLIVEIRA IMPETRADO: Juiz de Direito de Salvador 2º Juizo da 2ª Vara do Tribunal do Juri Advogado(s): HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. ELEMENTOS JUSTIFICADORES. PRESENÇA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 121, PAR. 2º, II, CP C/C ART.211, AMBOS DO CP). MODUS OPERANDI. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. 1. Ainda que versada como medida excepcional, presentes os pressupostos e fundamentos para a decretação da prisão preventiva, impõe-se à Autoridade Judicial assim proceder. Inteligência dos arts. 282, § 6º, e 311 a 314 do Código de Processo Penal. 2. Estando suficientemente evidenciadas a materialidade delitiva e sua respectiva autoria indiciária - fumus commissi delicti, relativamente a delito apenado com pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, mostram-se presentes os pressupostos essenciais para recolhimento cautelar. 3. Revelando-se, por outro lado, presente a periculosidade concreta do agente, manifestada pelo ousado modus operandi da consecução criminosa, forçoso concluir pela adequação do recolhimento cautelar à hipótese objetivamente analisada, com o escopo de preservação da ordem pública. Precedentes. 4. Evidenciada a ausência de ilegalidade ou abuso da prisão preventiva, torna-se adequada a manutenção da medida acautelatória, ao que não constitui óbice a eventual reunião, pelo paciente, de predicativos pessoais positivos. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM. HABEAS CORPUS DENEGADO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS n.º 8062679-79.2023.8.05.0000, em que figura como Paciente JUTACI DE FREITAS CRUZ e como Autoridade Coatora o JUIZ DE DIREITO DO 2º JUÍZO DA 2ª VARA DO JÚRI DA COMARCA DE SALVADOR/BA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto condutor. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA